Tribunal: TJBA
Processo: 8057108-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057108-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIO ARBUES LEITE e outros

Advogado(s):

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONCRETEIRA NAS IMEDIAÇÕES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ZONA DE USO MISTO. ATIVIDADE INDUSTRIAL ANTERIOR, NOTÓRIA E ALHEIA À ESFERA DE CONTROLE DA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adquirentes de unidade imobiliária, contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada contra a Construtora Tenda S/A. Os Apelantes alegaram omissão da Apelada,
no tocante
à existência de concreteira defronte ao condomínio, circunstância que inviabilizaria o uso do imóvel. Requereram a substituição da unidade por outra equivalente, ou abatimento proporcional do preço, além de indenização moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Construtora descumpriu o dever de informação, ao não advertir sobre a existência de indústria próxima ao empreendimento;
e
estabelecer se a alegada omissão enseja substituição da unidade, abatimento do preço ou indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de informação do fornecedor, previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC, incide sobre características intrínsecas do produto, não abrangendo, de forma absoluta, fatores extrínsecos de ambiência urbana alheios à sua esfera de controle.

4. A localização em zona de uso misto torna previsível a coexistência de empreendimentos residenciais e industriais, circunstância pública, ostensiva e notória, não configurando omissão relevante da fornecedora.

5. Não há prova de que a Incorporadora tenha ofertado garantia de tranquilidade acústica, vista definitiva ou exclusividade residencial que pudesse criar expectativa legítima (arts. 30 e 35 do CDC).

6. A ausência de vício intrínseco da unidade imobiliária impede a substituição do bem ou o abatimento do preço, sendo inviável transferir ao fornecedor riscos urbanísticos externos não contratualizados.

7. A inexistência de ato ilícito, ou ocultação dolosa, afasta a configuração de dano moral, pois o desconforto decorrente de condições ambientais do bairro não atinge, por si, direitos da personalidade.

8. Com o desprovimento do recurso, incide a regra do art. 85, §11, do CPC, impondo a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 14, 18, 30, 31, 35, 46, 84; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
n° 8057108-95.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente

MARCOS VINICIO ARBUES LEITE e IVONETE DOS SANTOS MENEZES
,
sendo Recorrida a
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .